Tribunal: TJMT
Processo: 0038315-06.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038315-06.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VACILMA GOMES PEREIRA - CPF: 632.286.021-68 (EMBARGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 33.687.278/0001-38 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

VI – Recurso Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, interposto por PETRONIO FERREIRA FILHO em face de acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 0038315-06.2014.8.11.0041 aviado em “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO” proposta por VACILMA GOMES PEREIRA que tramita perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 141284651 o colegiado, por unanimidade, conheceu e PROVEU o recurso da apelante a consubstanciar que “Em que pese fundamentos da sentença guerreada, data vênia, tenho que a tese recursal deve prosperar, pelos fatos e documentos dos autos a consubstanciar o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro.” Ementado o v. acórdão nos termos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - VALIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44 - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL/ESTÉTICO E MATERIAL CONFIGURADOS – LUCRO CESSANTE – PENSÃO INDENIZATÓRIA – INCAPACIDADE PERMANENTE CONFIGURADA 60% – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA – QUANTUM A ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O contexto de produção de provas nos autos a parte recorrente desincumbiu de ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato culposo de motorista/preposto do caminhão da recorrida que invadiu a pista de rodagem em via preferencial, e como bem assinalado em Boletim de ocorrência de ID nº 3817162, fls. 25 dos autos físicos, e demais documentos que corroboram ao deslinde dos fatos que - houve violação à lei de trânsito por “falta de atenção”.

2. De outro norte o recorrido não trouxe prova capaz de infirmar a pretensão da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, II do CPC. Isso porque, inexiste evidência que contrarie o B.O – Boletim de Ocorrência, pelos fatos/acidente relatados pela polícia judiciária no local e data do acidente. Não vejo qualquer outra prova que comprove o excesso de velocidade do veículo motocicleta em que estava a recorrente, por consequente não há que falar em culpa exclusiva ou mesmo concorrente ao evento acidente.

3. O Boletim de Ocorrência, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. - Ficando evidenciado que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto provocado na traseira do veículo do autor, cabe ao réu elidir a presunção de culpa que lhe recai. Não o fazendo, deve ser responsabilizado. - A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano. - O ressarcimento material deve corresponder à exata perda patrimonial do ofendido, cabendo a ele fazer prova do prejuízo. - Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.17.066607-7/004 TJMG- COMARCA DE SETE LAGOAS - APELANTE(S): EDESIO DA SILVA - APELADO (A) (S): PAULO SERGIO DE LIRA ALMEIDA).

4. Pelos fatos e documentos dos autos denota-se o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro.

5. “A condutora de veículo que invade a via preferencial, sem observar o sinal de pare, e intercepta a trajetória de outro condutor, em cruzamento de ruas, é culpada pelo acidente de trânsito, por violar a disposição dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro..." (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020).

6. A reparação do dano moral (R$ 20 mil) e estético (R$ 15 mil) visam reprimir a ilicitude do ato, compensar e propiciar à vítima a sensação de bem-estar pela penalidade do agente e pelas possibilidades compensatórias que a quantia haverá de lhe oferecer. No tocante ao valor da indenização, é sabido que o Julgador deva levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.”

Não satisfeito com o decisum, o embargante em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 134901650, manifestou tese de que o referido acórdão publicado incorreu em omissão na análise da matéria ventilada no julgamento do recurso de apelação, de modo que para a escorreita conclusão da lide em alinhamento à justiça, necessário o justo esclarecimento pelo Egrégio Tribunal.

Argumentou que a única prova levada em consideração para responsabilizar a embargante foi o Boletim de ocorrência confeccionado conforme relato da Embargada, e que em contrapartida, a empresa embargada também lavrou boletim de ocorrência, contudo referida prova não foi sequer valorada quando da entrega da prestação jurisdicional.

Alegou existir nítida omissão quanto ao valor da prova, pois, foi apenas atestado o que foi infirmado pela própria embargada, e que imprescindível que seja esclarecido (i) se a presunção relativa que em tese goza o boletim de ocorrência decorreu das informações prestadas pela embargada, também se estende ao seu conteúdo, (ii) bem como imprescindível pontuar, se a autoridade policial esteve no local do acidente. Fatos esses que não foram pontuados no acórdão guerreado.

Aduziu em questionamento se a incapacidade permanente pode ser atestada por exames médicos particulares e laudo pericial do IML, quando na verdade somente quem está apto a fazê-lo seria o INSS.

Destacou que a embargante propõe os presentes Embargos de Declaração objetivou o pré-questionamento da matéria para posterior interposição de recursos as instâncias superiores.

Requer sejam recebidos e conhecidos os presentes Embargos de Declaração com fins prequestionadores, para que sejam sanadas as omissões, especificamente no que tange a ausência de manifestação quanto a confecção do boletim de ocorrência lavrado apenas com o relato da embargada e sem que o servidor estivesse presente no local do sinistro, além da condenação por dano moral valorado com base nas sequelas físicas que em tese já foram reparadas com a condenação por dano material advinda.

Contrarrazões dos embargados sob ID nº 143828657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve o provimento unânime do recurso de apelação, em decisum de que “Em que pese fundamentos da sentença guerreada, data vênia, tenho que a tese recursal deve prosperar, pelos fatos e documentos dos autos a consubstanciar o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro.”, vem o embargante, suscitar omissão em pronunciamento judicial no v. acórdão.

Data vênia as alegações recursais do embargante, vejo que razão não lhe assiste a acolhe-las.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante de ausência de “análise das provas dos autos”, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC. Ademais infere-se de suas razões recursais a alegação de que “a empresa embargada também lavrou boletim de ocorrência, contudo referida prova não foi sequer valorada quando da entrega da prestação jurisdicional”(sic), porém tal arguição beira litigância de má-fé (art. 80 CPC), uma vez que usa de subterfúgios de alteração de fatos dos autos, que claramente denotam na ausência do documento nos autos, a tentar emplacar tese inverídica a pretexto de satisfazer sua bel vontade.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão vejamos sua ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - VALIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44 - PRESUNÇÃO DE CULPA - PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU - ATO ILÍCITO - CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL/ESTÉTICO E MATERIAL CONFIGURADOS – LUCRO CESSANTE – PENSÃO INDENIZATÓRIA – INCAPACIDADE PERMANENTE CONFIGURADA 60% – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA – QUANTUM A ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O contexto de produção de provas nos autos a parte recorrente desincumbiu de ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato culposo de motorista/preposto do caminhão da recorrida que invadiu a pista de rodagem em via preferencial, e como bem assinalado em Boletim de ocorrência de ID nº 3817162, fls. 25 dos autos físicos, e demais documentos que corroboram ao deslinde dos fatos que - houve violação à lei de trânsito por “falta de atenção”.

2. De outro norte o recorrido não trouxe prova capaz de infirmar a pretensão da autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, II do CPC. Isso porque, inexiste evidência que contrarie o B.O – Boletim de Ocorrência, pelos fatos/acidente relatados pela polícia judiciária no local e data do acidente. Não vejo qualquer outra prova que comprove o excesso de velocidade do veículo motocicleta em que estava a recorrente, por consequente não há que falar em culpa exclusiva ou mesmo concorrente ao evento acidente.

3. O Boletim de Ocorrência, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. - Ficando evidenciado que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto provocado na traseira do veículo do autor, cabe ao réu elidir a presunção de culpa que lhe recai. Não o fazendo, deve ser responsabilizado. - A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano. - O ressarcimento material deve corresponder à exata perda patrimonial do ofendido, cabendo a ele fazer prova do prejuízo. - Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.17.066607-7/004 TJMG- COMARCA DE SETE LAGOAS - APELANTE(S): EDESIO DA SILVA - APELADO (A) (S): PAULO SERGIO DE LIRA ALMEIDA).

4. Pelos fatos e documentos dos autos denota-se o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro.

5. “A condutora de veículo que invade a via preferencial, sem observar o sinal de pare, e intercepta a trajetória de outro condutor, em cruzamento de ruas, é culpada pelo acidente de trânsito, por violar a disposição dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro..." (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020).

6. A reparação do dano moral (R$ 20 mil) e estético (R$ 15 mil) visam reprimir a ilicitude do ato, compensar e propiciar à vítima a sensação de bem-estar pela penalidade do agente e pelas possibilidades compensatórias que a quantia haverá de lhe oferecer. No tocante ao valor da indenização, é sabido que o Julgador deva levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é omissa, inclusive de pronunciamento de tema legal, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão e contrariedade, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022